Tribunal: TJSP
Processo: 1012490-22.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em contradição – Ocorrência – contradição sanada – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012490-22.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é embargado JOÃO WAGNER FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012490-22.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 42856
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012490-22.2018.8.26.0482/50000 Voto no 42856
Comarca: Presidente Prudente (1a Vara Cível)
Embargante(s): Unimed de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada(s): João Wagner Fernandes
Natureza da Ação: Plano de saúde Obrigaçao de fazer
Ementa: Embargos declaratórios fundados em contradição
Ocorrência contradição sanada Embargos acolhidos, sem
efeitos modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/2 (incidente).
Acórdão: fls. 543/558.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição. Aduz a embargante que o v.
acórdão, em sua fundamentação declarou que o reembolso das despesas efetuadas
com o tratamento do autor seria nos termos do contrato e na parte dispositiva,
declarou que a requerida deveria reembolsar todas as despesas pagas pelo autor.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
Com razão a embargante, pois o v. acórdão possui contradição evidente, assim, para
que fique sanado o vício indicado, o segundo parágrafo de fl. 555, passa a conter o
seguinte teor:
“Porém, consta das razões de apelação que o autor se submeteu a tratamento na
Cidade de Curitiba, em hospital de menor custo, razão pela qual fica a requerida
condenada ao reembolso integral das despesas efetuadas com o tratamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012490-22.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 42856
3
Para tanto, pois, ficam acolhidos os embargos, sem repercussão no resultado do
acórdão embargado.
A.C.Mathias Coltro
Relator